Tribunal: TJSP
Processo: 1036689-17.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Restituição valores – Conta poupança - Valores depositados entre junho/1974 a julho/1975 – Dever de restituição do montante atualizado e com correção pelos planos econômicos, juros e troca de moedas – Impossibilidade – Limitação do direito de cobrança de diferenças de remunerações (planos econômicos) em face de prescrição e dimensão econômica insignificante do valor de saldo depositado –

Ementa:
Restituição valores – Conta poupança - Valores depositados entre junho/1974 a julho/1975 – Dever de restituição do montante atualizado e com correção pelos planos econômicos, juros e troca de moedas – Impossibilidade – Limitação do direito de cobrança de diferenças de remunerações (planos econômicos) em face de prescrição e dimensão econômica insignificante do valor de saldo depositado – Ação improcedente – Sentença mantida - RITJ/SP, artigo 252 e Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.